Tribunal: STF
Processo: MS 37035
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito constitucional. Mandado de Segurança. Abertura de linha de crédito para quitação de precatórios submetidos a regime especial de pagamento. 
1. Mandado de Segurança ajuizado para compelir a União a abrir linha de crédito para quitação de precatórios submetidos a regime especial de pagamento. 
2. Ausência de plausibilidade da tese jurídica apresentada. O refinanciamento das dívidas por meio de linha de crédito oferecida pela União é medida de caráter subsidiário, cabível apenas quando esgotadas as demais alternativas. O ente federativo não demonstrou o exaurimento dos recursos oriundos do orçamento e das fontes adicionais de receita na quitação dos débitos de precatórios.
3. Inexistência de urgência na obtenção da tutela jurisdicional. O ente federativo não comprovou ter requerido à União a linha de crédito ora pretendida. Ademais, a presente ação somente foi proposta 21 (vinte e um) meses depois da suposta omissão em garantir o acesso ao programa de refinanciamento. 
4. Medida liminar indeferida. 
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado pelo Município de Araraquara, com o objetivo de compelir a União a abrir linha de crédito especial para pagamento de precatórios, nos termos e nas condições previstas no art. 101, § 4º, do ADCT da Constituição Federal. 
    2. O Município de Araraquara sustenta que o novo regime especial de pagamento de precatórios, disciplinado nos art. 101 a 105 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 99/2017, trouxe instrumentos alternativos para os entes federados quitarem seus débitos inscritos em precatórios. Anota ter sido imposto à União o dever de, diretamente, ou por intermédio das instituições financeiras oficiais sob seu controle, ofertar linha de crédito especial para pagamento das dívidas submetidas ao regime, no prazo de 6 (seis) meses, consoante o disposto no art. 101, § 4º, do ADCT. 
    3. Informa que estoque de precatórios do município é da ordem de R$ 146.766.642,34 (cento e quarenta e seis milhões setecentos e sessenta e seis mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos), correspondendo a aproximadamente 20% (vinte por cento) de sua receita corrente líquida. Destaca que a previsão de provisionamento de recursos para a conta de precatórios perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, referente ao exercício de 2020, totalizará R$ 42.492.000,00 (quarenta e dois milhões quatrocentos e noventa e dois mil reais). Alega que o repasse dos recursos irá comprometer a sua capacidade de prestar os serviços públicos de sua competência e arcar com a folha de pagamentos do funcionalismo.
    4. Defende estar caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. Alude à clareza do dispositivo constitucional que determina a abertura da linha de crédito e ao exaurimento do prazo para tanto. Discorre sobre as dificuldades financeiras enfrentadas, notadamente com as medidas para enfrentar a pandemia de COVID-19. Observa que precisará efetuar depósitos mensais significativos na conta de precatórios, sob pena de sofrer as sanções previstas no art. 104 do ADCT. 
    5. Requer, em caráter liminar, seja determinado à União a abertura da linha de crédito para quitação de precatórios submetidos a regime especial de pagamento. Sucessivamente e até que essa abertura venha a ser efetuada, pede seja (i) vedada a aplicação das sanções do art. 104 do ADCT; e (ii) suspenso o recolhimento ao Tribunal de Justiça de São Paulo dos valores relativos à conta de precatórios, sendo tais verbas destinadas ao combate da pandemia de COVID-19. No mérito, postula a confirmação da medida acauteladora. 
    6. É o relatório. Decido. 
    7. Nas ações de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pedidos de medida liminar (art. 932, II, do CPC). O deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 7º, III, da Lei 12.016/2009 e art. 300, caput, do CPC). Em juízo de cognição sumária, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a concessão do pedido liminar principal. 
    8. Com efeito, o regime especial de pagamento de precatórios, disciplinado pelo art. 101, do ADCT da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 99/2017, procurou assegurar aos entes federativos o acesso a fontes de receita alternativas, de modo a criar condições para que equacionem e quitem as suas dívidas. Ao que parece, estabeleceu também uma ordem a ser obedecida na utilização de tais fontes. 
    9. Nesse sentido, tal regime assentou que o débito de precatórios deverá ser pago preferencialmente com recursos orçamentários próprios provenientes das fontes de receita corrente líquida. E, subsidiariamente, com verbas advindas das fontes adicionais de receita indicadas, a saber, empréstimos contraídos no mercado privado de crédito, estoques de depósitos judiciais e administrativos, e saldo de depósitos para pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor realizados pelo ente federativo. A lógica adotada determina a utilização prioritária de valores de titularidade do próprio ente federativo, decorrentes das fontes ordinárias de receita. Apenas no caso de serem esses insuficientes, passa a ser admissível o uso das fontes adicionais. In verbis:
    Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local. 
    (...) 
    § 2º O débito de precatórios será pago com recursos orçamentários próprios provenientes das fontes de receita corrente líquida referidas no § 1º deste artigo e, adicionalmente, poderão ser utilizados recursos dos seguintes instrumentos: 
    I - até 75% (setenta e cinco por cento) dos depósitos judiciais e dos depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais sejam parte os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, e as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente a 1/3 (um terço) dos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados; 
    II - até 30% (trinta por cento) dos demais depósitos judiciais da localidade sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça, mediante a instituição de fundo garantidor em montante equivalente aos recursos levantados, constituído pela parcela restante dos depósitos judiciais e remunerado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, nunca inferior aos índices e critérios aplicados aos depósitos levantados, destinando-se: 
    a) no caso do Distrito Federal, 100% (cem por cento) desses recursos ao próprio Distrito Federal; 
    b) no caso dos Estados, 50% (cinquenta por cento) desses recursos ao próprio Estado e 50% (cinquenta por cento) aos respectivos Municípios, conforme a circunscrição judiciária onde estão depositados os recursos, e, se houver mais de um Município na mesma circunscrição judiciária, os recursos serão rateados entre os Municípios concorrentes, proporcionalmente às respectivas populações, utilizado como referência o último levantamento censitário ou a mais recente estimativa populacional da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 
    III - empréstimos, excetuados para esse fim os limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei, não se aplicando a esses empréstimos a vedação de vinculação de receita prevista no inciso IV do caput do art. 167 da Constituição Federal; 
    IV - a totalidade dos depósitos em precatórios e requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor efetuados até 31 de dezembro de 2009 e ainda não levantados, com o cancelamento dos respectivos requisitórios e a baixa das obrigações, assegurada a revalidação dos requisitórios pelos juízos dos processos perante os Tribunais, a requerimento dos credores e após a oitiva da entidade devedora, mantidas a posição de ordem cronológica original e a remuneração de todo o período. 
    10. O regime especial de pagamento prevê ainda a possibilidade da contratação de empréstimo entre o ente federado e a União ou instituições financeiras oficiais sob seu controle, mediante a abertura de linha de crédito especial para pagamento dos precatórios a ele submetidos. Observada a mesma lógica, essa deve ser tida como uma fonte de receita subsidiária em relação àquelas. A corroborar essa conclusão, cabe registrar que o uso de tais empréstimos está atrelado por disposição expressa ao financiamento dos saldos remanescentes de precatórios, é dizer, do montante não coberto pelas fontes de receita antes mencionadas. In verbis: 
    Art. 101. 
    (...) 
    § 4º No prazo de até seis meses contados da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, a União, diretamente, ou por intermédio das instituições financeiras oficiais sob seu controle, disponibilizará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como às respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, linha de crédito especial para pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento de que trata este artigo, observadas as seguintes condições: 
    I - no financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este parágrafo serão adotados os índices e critérios de atualização que incidem sobre o pagamento de precatórios, nos termos do § 12 do art. 100 da Constituição Federal; 
    II - o financiamento dos saldos remanescentes de precatórios a pagar a que se refere este parágrafo será feito em parcelas mensais suficientes à satisfação da dívida assim constituída; 
    III - o valor de cada parcela a que se refere o inciso II deste parágrafo será calculado percentualmente sobre a receita corrente líquida, respectivamente, do Estado, do Distrito Federal e do Município, no segundo mês anterior ao pagamento, em percentual equivalente à média do comprometimento percentual mensal de 2012 até o final do período referido no caput deste artigo, considerados para esse fim somente os recursos próprios de cada ente da Federação aplicados no pagamento de precatórios; 
    IV - nos empréstimos a que se refere este parágrafo não se aplicam os limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 52 da Constituição Federal e quaisquer outros limites de endividamento previstos em lei. 
    11. O Município de Araraquara, contudo, não comprovou ter esgotado os recursos originados das fontes ordinárias e adicionais de receita no pagamento de suas dívidas inscritas em precatórios. Em verdade, a informação que consta dos autos, trazida pelo próprio ente federativo (Doc. 2, fls. 76 a 79, Documento “Situação financeira do município de Araraquara frente aos precatórios judiciais”, fls. 50 a 53), é a de que esse ainda não teria se utilizado das fontes adicionais de receita para a satisfação de seus débitos constantes de precatórios, o que inviabilizaria a contração do empréstimo pretendido. Ademais, aquele Município não demonstrou ter requerido à União ou às instituições financeiras controladas a abertura de qualquer linha de crédito, de modo que não restou caracterizada a mora das instâncias federais.
    12. A urgência na obtenção da tutela jurisdicional tampouco ficou evidenciada. A uma, porque, como anotado, inexiste prova de que o Município de Araraquara tenha exaurido suas fontes ordinárias e adicionais de receita para fins de quitação do estoque de precatórios, o que afasta a premente necessidade em relação aos recursos federais. A duas, porque, de acordo com a tese sustentada, o prazo para que a União ofertasse a linha de crédito especial teria se encerrado em junho de 2018. O ente federado, porém, sequer menciona ter indagado à União ou às instituições financeiras controladas acerca do programa de refinanciamento. E ajuizou a presente ação apenas em março de 2020, mais de 21 (vinte e um) meses após esgotado o prazo. 
    13. Quanto aos pedidos liminares sucessivos, consistentes na (i) vedação à aplicação das sanções do art. 104 do ADCT; e (ii) suspensão do recolhimento ao Tribunal de Justiça de São Paulo dos valores relativos à conta de precatórios, entendo que estão dirigidos contra, no primeiro caso, condutas e, no segundo, interesses de terceiros que não integram a presente relação processual. Assim sendo, é de se reconhecer a ilegitimidade passiva da União para as demandas.
    14. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar e deixo de conhecer dos pedidos liminares sucessivos. 
    15. Notifique-se a autoridade impetrada para, querendo, prestar informações. Dê-se ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para, querendo, ingressar no feito.
    16. Após, à Procuradoria-Geral da República para parecer.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator